Tribunal: TJSP
Processo: 1015507-43.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DANO MORAL – Ofensas Recíprocas – Ausência de provas de que o requerido tenha dado início ao entrave – O magistrado somente pode proferir decisão de procedência com a plena certeza do direito que se pede, o que não há nos autos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015507-43.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ISRAEL
DE ALMEIDA, é apelado FERNANDO BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015507-43.2018.8.26.0037 -Voto no 21.409
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1015507-43.2018.8.26.0037
Comarca:
Araraquara (4a Vara Cível)
Apelante:
Israel de Almeida
Apelado:
Fernando Barra
Juíza:
Ana Cláudia Habice Kock
Voto n. 21.409
EMENTA: DANO MORAL
Ofensas Recíprocas

Ausência de provas de que o requerido tenha dado início ao
entrave O magistrado somente pode proferir decisão de
procedência com a plena certeza do direito que se pede, o
que não há nos autos Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por dano moral
alegando o autor que é vendedor ambulante regularizado e concorreu ao
sorteio para cessão de espaço para locais de trabalho dos ambulantes na
Feira Agro Comercial e Industrial da Região de Araraquara (FACIRA)
realizada no Município, mas não foi sorteado, por isso, compareceu ao
evento como visitante e, quando conhecia o local cedido pela Prefeitura
aos ambulantes, foi surpreendido pelo requerido, que exaltado e
descontente com a presença do autor no local, desferiu contra ele uma
série de ataques verbais e físicos, os quais lhe causaram ferimentos,
razão pela qual requer seja o requerido condenado ao pagamento de
indenização para compensar os danos morais causados, no importe de
R$ 20.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015507-43.2018.8.26.0037 -Voto no 21.409
3
da causa, observada a gratuidade da justiça (fls.123/126).
O autor apelou impugnando a concessão da
gratuidade de justiça ao requerido, argumentando que, posteriormente,
teve ciência de que exerce atividade laborativa como fotógrafo, o que
lhe garante condição financeira suficiente para arcar com as despesas
processuais; e, no mérito, alegando que os fatos constitutivos do direito
que alega estão comprovados nos autos, consoante boletim de
ocorrência, atestado de comparecimento na unidade de pronto
atendimento, laudo pericial que concluiu por lesões corporais leves e
matéria jornalística que narra o ocorrido, sustenta, ainda, que as
alegações apresentadas pelo requerido, no sentido que teria havido troca
mútua de ofensas, não têm respaldo probatório, mormente porque os
fatos não se deram da forma narrada, e, de mais a mais, ofensas verbais
não justificariam as agressões físicas perpetradas pelo requerido contra o
autor, como confesso nos autos, razões pelas quais requer seja reformada
a r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 128/141).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 144/152).
É o Relatório.
O fato de o apelado exercer atividade profissional
como fotógrafo e vendedor ambulante não é evidência de que aufira
rendimentos suficientes para afastar o gozo do benefício da gratuidade,
ainda mais considerando que ambos os trabalhos sofrem restrições neste
período de Pandemia.
Regra geral é que compete ao autor a prova quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015507-43.2018.8.26.0037 -Voto no 21.409
4
ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373,
incisos I e II, do CPC/2015).
Na objetiva explanação de Giuseppe Chiovenda:
“provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de
fatos relevantes no processo”.
O magistrado somente pode proferir decisão de
procedência, com a plena certeza do direito que se pede. Adverte
Cândido Rangel Dinamarco que há uma “importantíssima regra de
julgamento, não escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual
toda alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade
dos fatos ou, por outras palavras, fato não provado é fato inexistente”.
O autor, apesar da prova das lesões corporais leves
(fls. 23/24), não logrou demonstrar que a iniciativa das agressões verbais
e físicas partiu do requerido. As testemunhas Gisele e José Luiz não
presenciaram os fatos, mas disseram que o requerente inconformado por
não ter sido sorteado para trabalhar como ambulante na Feira, e com
suspeita de manipulação do sorteio, fazia regularmente provocações ao
réu, integrante da Associação dos Ambulantes, e a testemunha presencial
Mônica atribuiu ao requerente o primeiro empurrão, que foi revidado, e
ambos rolaram pelas barracas.
A
matéria
jornalística
contida
em
https://drive.google.com/drive/folders/1RnaAxX2UwIqvn4qgv4dmlpwn
WuOVLjlE na Rádio local baseou-se nos fatos afirmados pelo autor, e a
manifestação do réu por telefone em nada o comprometeu, e não se
denota que as explicações foram de forma "debochada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015507-43.2018.8.26.0037 -Voto no 21.409
5
Sem provar a culpa do requerido, ou de excesso de
sua defesa, uma vez que as lesões verificadas são decorrentes do atrito
com o chão, tendo o réu porte corporal maior e mais pesado, e da troca
de golpes, a improcedência era de rigor.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recuso, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelo autor em
2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica